Tribunal: TJDFT
Processo: 0019742-17.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0019742-17.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDA LYRA MATTA, LYON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TECNISA S.A. EMBARGADO: FERNANDA LYRA MATTA, LYON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TECNISA S.A. D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista às contrapartes para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2020 14:12:31. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator